Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701733-09.2024.8.07.0014 APELANTE: ATACADAO FARMA GUARA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ocorreu a renúncia ao mandato outorgado por Atacadão Farma Guará Ltda. (Apelante) ao único advogado constituído nos autos (Id. 76795409), tendo transcorrido o prazo legal para constituir novo procurador (art. 112 do Código de Processo Civil) – Id. 76795420. Com base no art. 76 do CPC, determino a suspensão do processo e a intimação pessoal do Apelante para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a Apelação não ser conhecida. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora